Tribunal: STF
Processo: ARE 1202209
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirmou decisão monocrática a qual deu provimento a apelo da União, assim ementada (eDOC 6, p. 41):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIXADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL: RE N. 638.115/CE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos pela União foram providos para inversão dos ônus sucumbenciais (eDOC 6, p. 60).



    A parte recorrente opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (eDOC 6, p. 78).



    Inconformada com tal decisão, a parte recorrente interpôs agravo interno, o qual restou assim ementado (eDOC 6, p. 104):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. REVISÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. A revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios depende de reexame do conjunto probatório dos autos e, por isso, não pode ser analisada em recurso especial nos termos da Súm. n. 7/STJ, salvo as hipóteses em que o valor arbitrado se demonstre excessivo ou ínfimo.



    2. Excepcionalmente, afasta-se o óbice sumular quando o montante fixado se revelar irrisório ou excessivo, o que somente pode ser feito quando o Tribunal a quo expressamente indicar e valorar os critérios delineados nas alíneas "a", "b" e "c" do art. 20, § 3º, do CPC.



    3. Agravo interno não provido.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “houve relativização da coisa julgada em detrimento dos Servidores que tiveram reconhecimento de seu direito à incorporação da gratificação por desempenhar funções comissionadas pelo período de 1998 a 2001.” (eDOC 6, p. 127). 



    Acrescenta-se, ainda, que “foi surpreendido por essa nova decisium em que estipula o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários sucumbenciais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça abstraiu as circunstâncias fáticas da demanda, sendo plenamente viável a nova valoração jurídica em sede de recurso extraordinário, pois, com a nova situação este Recorrente não teve qualquer oportunidade de impugnar o valor referido.” (eDOC 6, p. 130). 



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 282, 284 e 356 do STF (eDOC 7, 56-61).



    Inicialmente, ao apreciar o feito, neguei provimento ao agravo por entender que o acórdão recorrido estava em consonância com a tese firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral, por julgar que a questão dos honorários implica o reexame de provas e, por fim, diante da inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. 



    Contra essa decisão foi interposto agravo em que se pugnou pela adequação do julgado ao que decidido por esta Corte quando da análise dos Embargos de Declaração no RE 638.115, ocasião em que o Ministro Gilmar Mendes decidiu por manter o direito aos quintos incorporados pelo exercício de função comissionada ou cargo em comissão entre abril de 1998 e setembro de 2001, para aqueles que recebem a parcela por força de decisão judicial transitada em julgado. Nesse passo, dei provimento ao agravo para determinar à Corte de origem que aplicasse o entendimento firmado nos referidos embargos de declaração.



    Todavia, diante da recusa do Tribunal a quo em reapreciar a questão, foram os autos restituídos ao STF.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Analisando detidamente os autos, no que se refere à incorporação dos quintos, muito embora tenha efetivamente o Supremo Tribunal Federal se manifestado sobre o tema, ao analisar o RE-RG 638.115, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.8.2015 (Tema 395), e seus embargos declaratórios, depreendo que a decisão colegiada de eDOC 6, p. 104 e ss. Apenas apreciou a matéria relativa aos honorários advocatícios, eis que para tanto fora provocada por meio do recurso de agravo interno.



    Como bem asseverou a Corte a quo: (eDOC 182, p. 3)



    “Considerando as informações acima transcritas, nota-se que já houve o exercício do juízo de retratação para adequar o acórdão proferido pela Segunda Turma às e-STJ fls. 461/470, conforme decisão monocrática por mim proferida às e-STJ fls. 693/695, complementada pela decisão prolatada às e-STJ fls. 712/713, que determinou a inversão da sucumbência.



    O SINASEMPU interpôs agravo interno impugnando apenas e tão somente os critérios para a fixação dos honorários de sucumbência.



    Desta forma, verifica-se, salvo melhor juízo, que houve preclusão no presente feito da matéria relacionada ao suposto direito à incorporação ou mesmo à manutenção dos quintos incorporados, sendo indevida nova análise da matéria.



    Vale dizer, a tese apresentada no novo recurso extraordinário interposto pelo SINASEMPU às e-STJ fls. 770/786 não foi oportunamente suscitada no agravo interno por ele interposto às e-STJ fls. 737/743.



    Por fim, destaca-se que uma vez exercido o juízo de retratação para adequar o julgado a tese firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, não cabe à parte interpor novo recurso extraordinário discutindo a mesma matéria objeto do tema, por ausência de previsão legal e para que não seja desrespeitada a sistemática dos recursos repetitivos prevista nos arts. 1036 a 1041 do CPC/2015.



    Logo, entendo, salvo melhor juízo, que é inviável nova análise da matéria no presente feito, razão pela qual deixo de exercer o juízo de retratação e determino a devolução dos autos ao excelso Supremo Tribunal Federal.”



    Assim, verifico que a questão constitucional referente à manutenção da incorporação dos quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 não foi objeto de debate no acórdão recorrido, eis que a única matéria devolvida ao Tribunal a quo foi aquela relativa à verba sucumbencial. Falta, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula nº 282 do STF), a impedir o seguimento do recurso, nessa parte.



    Relativamente ao tema dos critérios de majoração dos honorários, a matéria revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso há a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente